Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-35.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001197-35.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDA SANTIAGO DA SILVA - CPF: 631.108.811-87 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal em face do Município de Cáceres/MT, visando a reforma da sentença para reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade e ao pagamento dos valores devidos pelo período laborado junto à Secretaria de Educação do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito ao adicional de insalubridade nos períodos laborados; (
ii
) estabelecer os critérios de cálculo do referido adicional, considerando as alterações legislativas municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, sendo devido ao servidor que exerça atividades insalubres conforme os critérios estabelecidos na norma, independentemente de regulamentação adicional.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXIII, assegura o direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores urbanos e rurais, aplicável também aos servidores públicos conforme interpretação extensiva.

O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) comprova que a servidora exerceu suas atividades em condições insalubres no período de 19 de fevereiro de 2019 a 31 de março de 2023, fazendo jus ao adicional.

Durante esse período, a legislação municipal sofreu alterações, estabelecendo o adicional de insalubridade em diferentes critérios: percentual de 20% sobre o vencimento base até 07 de janeiro de 2022 e valor fixo de R$ 220,00 a partir dessa data, devendo ambos os critérios serem aplicados conforme os períodos laborados.

O pagamento do adicional deve observar a prescrição quinquenal e a continuidade das condições insalubres de trabalho.

Os valores pretéritos devem ser corrigidos monetariamente conforme modulação de efeitos das
ADIs
4.425/DF e 4.357/DF, com juros e correção contados a partir da citação.

Não há condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade é devido ao servidor público municipal quando comprovadas as condições insalubres de trabalho por laudo técnico, nos termos da legislação municipal vigente.

As alterações legislativas devem ser observadas para o cálculo do adicional, aplicando-se o critério vigente em cada período laborado.

A correção monetária dos valores devidos deve seguir a modulação de efeitos das
ADIs
4.425/DF e 4.357/DF, com juros e correção a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
GERALDA SANTIAGO DA SILVA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

em que busca a reforma da sentença para que seja reconhecido

o direito ao respectivo pagamento do
adicional de insalubridade
,
bem como
a
o pagamento dos valores referente aos contratos laborados,uma vez que ocup
ou
cargo junto a secretaria de educação do Município de Cáceres/MT.

Houve contrarrazões apresentadas na movimentação 2638
3
4
757
pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

O direito ao
adicional de insalubridade
está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal.

A
ssim dispõe a legislação municipal:

Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais:

I - Da Insalubridade:

a)R
$

110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b)R
$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c)R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.

Dessa forma, por decorrer
de expressa previsão legal o direito do servidor público ao recebimento de
adicional de insalubridade
, em virtude da natureza do cargo ocupado, comprovada por laudo pericial, impõe-se a condenação do Município ao seu pagamento.

A propósito, a

Constituição Federal
, em seu art. 7º, XXIII
, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Nesse sentido, outrossim, extrai da
documentação apresentada pelo servidor,
nos autos,
especialmente,
pelo
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT),
produzido pelo SESI,
que
o
recorrente
trabalh
ou
em condições de insalubridade do período de
19 de fevereiro de 2019
à
01 de março de 2023
,
motivo pelo qual
há
o direito ao recebimento do adicional de insalubridade
.

Ocorre, entretanto, que durante esse período a legislação complementar municipal
(LC nº 25/1997)
sofre
u

diversas
alterações
pelas leis complementares
nºs
31/99, 55/04, 94/11, 170/22

alteração o critério de definição, ora em percentual, ora em valor fixo.

Nesse rumo, inclusive, extrai-se que
o
recorrente trabalhou no
período anterior
que compreende de
07 de janeiro de 2022
a
19 de fevereiro de 2019,
situação em que pela legislação contemporânea da época
o adicional de insalubridade
era ficado em
20% (vinte) por cento
.

Por outro lado, também trabalhou no
período
posterior a essa data
, ou seja,
de 07 de janeiro de 2022 até
31
de março de 2023 e posteriores
,
oportunidade em que
o adicional de insalubridade
foi definido em
valor
fixo de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
incidente, igualmente, sobre a
vencimento base
.

Dessa forma, há, em razão do tempo legislativo, períodos em que o adicional de insalubridade foi fixado em critérios diversos os quais deverão ser observados para fins de condenação ao pagamento do adicional de insalubridade ao recorrente.

Ante o exposto
e por tudo mais que dos autos consta
,
voto para
CONHE
CER
do recurso interposto pel
a

GERALDA SANTIAGO DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
totalmente
a sentença
e
condenar o
recorrido
a
o
paga
mento

d
o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base
da recorrente
,
do período de
19 de fevereiro de 2019

a
07 de janeiro de 2022
e ao
paga
mento

d
o adicional de insalubridade de
R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) sobre o vencimento base da recorrente do período de 07 de janeiro de 2022 até o fim do
vínculo funcional, respeitada, em ambos os casos, a prescrição quinquenal e
até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde
.

Quanto aos
valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das
ADISs
4.425/DF e 4.357/DF
, enquanto a
correção e
os
juros deverão contar da data de citação.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios
nos termos
dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025